Tribunal: STF
Processo: AC 1922
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - 
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ  
   174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI Nº 9.718/98 
   (ART. 3º E ART. 8º) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS 
   CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - 
   PRECEDENTES - OUTORGA PARCIAL DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI
   ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO 
   REFERENDADA PELA TURMA.